Tribunal: STF
Processo: ARE 833100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual integrante do magistério. Lei complementar estadual nº 144/2005. 3. Aferição da viabilidade de progressão e diferenças pecuniárias. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional de índole local aplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.